Tribunal: TJDFT
Processo: 0721891-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721891-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, RUTH PEREIRA ALMADA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS, terceiro interessado, contra decisão interlocutória de ID124799652, autos originários (proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal em cumprimento individual de sentença coletiva iniciado por RUTH PEREIRA ALMADA em face do DISTRITO FEDERAL, autos no 0704973-62.2022.8.07.0018), e que integrada pela decisão de ID126093521, autos originários (proferida em sede de embargos de declaração opostos pela agravante). Pedido de efeito suspensivo indeferido pela decisão de ID37317059. Em 17/11/2022, o agravante peticiona, informando que “o Superior Tribunal de Justiça afetou ao rito dos recursos repetitivos os recursos especiais nos 1.965.394/DF, 1.965.849/DF e 1.979.911/DF, para discutir a matéria objeto do presente recurso, relacionada a possibilidade de serem destacados os honorários contratuais pactuados só com o Sindicato, sem autorização individual de cada um dos filiados” (ID41379773). Requer o “sobrestamento do feito para posterior julgamento, à luz das diretrizes decisórias a serem fixadas por aquela Corte, nos termos dos arts. 1.037, II, 1.039 e seguintes, todos do CPC” (ID41379773). Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que, em 25/10/2022, foi proferida decisão pela qual afetados os referidos recursos especiais ao rito dos recursos repetitivos a fim de delimitar a controvérsia tratada no presente agravo de instrumento: “Necessidade de apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação”. Ocorre que a decisão ainda não foi publicada. Além disso, observa-se que a determinação de suspensão se restringiu aos recursos especiais e agravos em recursos especiais, não abrangendo a hipótese do presente recurso. Nada a prover. Processo em pauta. Aguarde-se julgamento. Intimem-se. Brasília, 21 de novembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora